Tribunal: TJPA
Processo: 0812392-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812392-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: CRISTINA THAYS OLIVEIRA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉ,

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CRISTINA TAYS OLIVEIRA ARAÚJO, alegando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e da condição pessoal da paciente, mãe de menor de 12 anos. Requer-se a revogação da medida extrema ou sua substituição por prisão domiciliar.

2.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a paciente, mãe de menor de 12 anos, pode ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e da decisão proferida no HC coletivo nº 143.641/STF;

(ii) saber se há circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da condição pessoal da paciente.

III. Razões de decidir

3.

A paciente possui quatro filhos sob sua responsabilidade, sendo um deles menor de 12 anos, enquadrando-se na situação prevista no HC coletivo nº 143.641/STF, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças ou pessoas com deficiência sob sua guarda.

4.

Não há imputação de crime cometido com violência ou grave ameaça, tampouco contra descendentes, nem se verifica a existência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a denegação do benefício, conforme decisão do juízo coator.

IV. Dispositivo e tese

5.

Ordem concedida. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e da decisão do STF no HC coletivo nº 143.641. Ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da medida extrema.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem impetrada,
para substituir a segregação preventiva da paciente
CRISTINA THAYS OLIVEIRA ARAÚJO,
nos autos do processo nº. 0811535-13.2025.8.14.0401

pela prisão domiciliar, se por
al
não estiver presa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para substituição da prisão preventiva por domiciliar com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Rondinelly Maia Abranches Gomes (OAB/PA nº 23.364), em favor de CRISTINA THAYS OLIVEIRA ARAÚJO, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e os arts. 647 e 648, ambos do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Em síntese, narra o impetrante ter sido efetuada a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos autos do processo nº 0811535-13.2025.8.14.0401.

Alega que a referida paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, aduzindo, ainda, ser a coacta detentora de condições pessoais favoráveis, bem como genitora de

filha menor de 12 (doze) anos, que depende exclusivamente de seus cuidados, conforme cópia da certidão de nascimento juntada ao
mandamus
.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a medida extrema ou substituída por prisão domiciliar
, nos termos da decisão exarada pelo
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 143641.

Indeferido o pedido liminar e solicitada informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou regulamente.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça opinou pela concessão da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por domiciliar.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, aduzindo, ainda, ser a coacta detentora de condições pessoais favoráveis, bem como genitora de

filha menor de 12 (doze) anos, que depende exclusivamente de seus cuidados,
requerendo a concessão da ordem para revogar a medida extrema ou substitui-la por prisão domiciliar
.

De início, no que se refere ao pleito de substituição da medida extrema por prisão domiciliar, entendo que as razões apresentadas pelo ilustre impetrante merecem deferimento, senão vejamos:

Em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme documentação juntada na impetração (ID 27695570 - Pág. 1), constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, possuindo 04 (filhos) sob sua responsabilidade,
sendo 01 (um) deles menor de 12 (doze) anos.

E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como, na decisão proferida pelo juízo coator para indeferir o pleito de substituição da segregação cautelar pela domiciliar (ID 28175234 - Pág. 6/15), consoante as informações por ele prestadas, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, e nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Por todo o exposto, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, para substituir a segregação preventiva da paciente
CRISTINA TAYS OLIVEIRA ARAÚJO,
nos autos do processo nº. 0811535-13.2025.8.14.0401
,
pela prisão domiciliar, se por al não estiver presa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/08/2025